Tribunal: TJPA
Processo: 0003353-05.2019.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003353-05.2019.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CARLOS ANDRE DE AMORIM ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. ARQUIVAMENTO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. ART. 125, § 4º, CF E ART. 82, § 2º, CPPM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar em competência da Justiça Castrense quando de análise de arquivamento dos crimes dolosos contra a vida de civil, ainda que cometido sob o manto de excludentes de ilicitude (legítima defesa). Competência determinada no art. 125, § 4º, da Constituição Federal de 1988 e ainda no art. 82, §2º do Código de Processo Penal Militar. Autos que devem ser encaminhado ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada ao segundo dia e terminada ao nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
que se insurge a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Justiça Militar
(fl. 73/75 - ID n. 4704687), que reconheceu a incompetência deste Juízo para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que o Recorrido - Policial Militar agiu em legítima defesa, de acordo com os artigos 42, II, e 44, do Código Penal Militar, determinando a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos.

O
inquérito policial militar
fora instaurado através da Portaria n. 072/2018-IPM/CorCPRM, sobre as circunstâncias que levaram a óbito o nacional MATEUS DE JESUS PINTO, em 12.06.2018, por volta de 00h, no município de Marituba, conforme laudo cadavérico acostado aos autos.

Em manifestação ministerial pelo arquivamento dos autos (Fls. 68/72 - ID n. 4704686), com fulcro no art. 25, §, do Código de Processo Penal Militar, por entendo que o Recorrente agiu em legítima defesa, o que excluiria a ilicitude da conduta, conforme dispõem os artigos 42, II, e 44, do Código Penal Militar.

Às fls. 73/75, dos autos, o Juiz da Vara Única da Justiça Militar
declinou pela incompetência do juízo
para decidir quanto ao pedido de arquivamento, devendo os autos serem remetidos ao juízo criminal comum.

O representante do Ministério Público Militar interpôs
Recurso em Sentido Estrito apresentando razões recursais

(fls. 84/94),
pugnando pelo reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito, na forma exposta, após a edição da Lei n. 13.491/2017, em que o rol dos crimes militares se estendeu para todos os crimes previstos nas legislações penais comuns e especiais quando praticados por militar (estadual ou federal), ainda que sem previsão no Código Penal Militar, mas desde que esteja prevista uma das hipóteses do art. 9º, II, deste diploma legal.

Aduz, que por este motivo, a legítima defesa praticada contra civil, ocorrida no caso em tela é necessária a devolução dos autos à Justiça Militar para processamento do feito.

Em sede de contrarrazões
(fls. 99/102 - ID n. 4704693), o recorrido Carlos André de AMorim Rosa manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo o inquérito policial militar ser remetido à justiça comum para o processamento do feito, na forma do art. 125, § 4º, CF e ainda, com o art. 2º c/c art. 82,
caput
e § 2º, da Lei n. 9.299/1994 - Código de Processo Penal Militar.

Em sede de
Juízo de retratação
, o MM. Juízo
a quo
manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos, fls. 159/160.

Nesta

Instância Superior (fls. 105/108 - ID n. 4704695),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio de Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento,
não devendo ser acolhida a competência da justiça militar para determinar o arquivamento do feito.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

A insurgência ministerial busca a reforma da decisão proferida no Juízo Militar da Capital, que se declarou incompetente para analisar e decidir o pedido de arquivamento do inquérito policial militar instaurado com o intuito de apurar fatos e circunstâncias relacionadas à morte do civil Matheus de Jesus Pinto, que teria sido alvejado por disparo de arma de fogo praticado pelo policial Militar Carlos André de Amorim Rosa, cabendo a apreciação desse feito ao Juízo da Justiça Comum e não encaminhamento dos referidos autos ao Juízo Militar.

De acordo com remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça, tem-se o entendimento pacificado no sentido de ser atribuível à Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar crime doloso contra a vida, quando supostamente praticado por militar contra vítima civil.

Conforme determinação constitucional, a competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar é do Tribunal do Júri (art. 125, § 4º, CF), portanto, caberá a Justiça Militar encaminhar o IPM à Justiça Comum (art. 82, § 2º, CPPM). Destarte, diante de tais previsões legais, a Justiça castrense é incompetente para decidir, ainda que seja sobre análise de eventuais excludentes, não havendo reforma a ser feita na decisão recorrida.

Vejamos o que dispões referidos artigos:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

...

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR

Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

....

Extensão do foro militar

...

§ 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

Nesse sentido, colaciono julgado do STF de lavra do Ministro Roberto Barroso no RE 1.293.459/SP:

[...] 4. Nos termos do art. 125, § 4º, da CF, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares quando a vítima for civil. Além disso, a própria Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII,d) atribuiu ao Tribunal do Júri a competência para proceder a análise das provas.

5. No ponto em que ressalva a competência do Júri para o julgamento quando a vítima for civil, a Constituição Federal também exclui do âmbito de atribuição da Justiça Militar a análise de todos os elementos do delito, inclusive a ocorrência (ou não) de causas de exclusão de ilicitude. [...]

7. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade dos atos praticados pela Justiça Militar, a partir da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar, devolvendo os autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do art. 82, § 2º, do CPPM. [...]

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum
, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1224733-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/9/2019). - Grifei

Na mesma esteira segue o C. STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum)
(HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017) (...) (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (Grifei)

E ainda, é o entendimento recente deste E. Tribunal de Justiça acerca do tema:

EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO ? ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO
. Entendo que nada há para se reformar no referido decisum, visto que, a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apure delito praticado, em tese, por Policial Militar Estadual, em face de civil é da alçada da justiça comum estadual, e não da justiça castrense, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junta a esta, posto que a própria Constituição Federal de 1988 é clara em seu art. 125, § 4º, em atribuir essa decisão à Justiça Comum. Ou seja, ainda que o policial investigado tenha agido sobre o manto de uma excludente de ilicitude, tal hipótese apenas pode ser reconhecida pelo Juiz natural da causa, a fim de que uma competência constitucionalmente definida não seja usurpada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2020.02524968-78, 215.511, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. COMPETÊNCIA PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SEGUNDO REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA PRECONIZADA NAS CORTES SUPERIORES DO PAÍS, CORROBORADA PELO E. TJPA, NÃO COMPETE À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DETERMINAR O PREMATURO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO, EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL, CONSUMADO OU TENTADO, COMETIDO POR AGENTE MILITAR ESTADUAL, EM SERVIÇO, AINDA QUE SOB O FUNDAMENTO DE INCIDÊNCIA DE CAUSAS DIRIMENTES E/OU DESCRIMINANTES, IN CASU, CIRCUNSCRITAS NA LEGÍTIMA DEFESA PELOS MILITARES INVESTIGADOS. NA HIPÓTESE, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS, EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À NORMATIVA CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, À COMPETENTE JUSTIÇA COMUM, EX VI DOS ARTS. 82, § 2.º, E 508, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, encaminhando os autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito. (2020.02647670-87, 215.748, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Pelo exposto, em total harmonia com o parecer Ministerial, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação e nego-lhe provimento, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito, mantendo a decisão interlocutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Relatora

Belém, 10/08/2021